Tribunal: TJSP
Processo: 1030662-49.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Exigência de valores excessivos em conta telefônica da autora – Nulidade da cobrança – Necessidade de devolução dos valores comprovadamente pagos pela contratante, devolução essa que, por sua vez, deverá ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da requerida – Dano moral, por outro lado, inexistente, uma vez

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Exigência de valores excessivos em conta telefônica da autora – Nulidade da cobrança – Necessidade de devolução dos valores comprovadamente pagos pela contratante, devolução essa que, por sua vez, deverá ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da requerida – Dano moral, por outro lado, inexistente, uma vez que a autora não teve seus atributos objetivos atacados em decorrência dos fatos afirmados na inicial – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso da ré provido em parte, desprovido o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030662-49.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelada
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado/apelante CCI GERENCIAMENTO DE
RISCOS EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso da ré e
negaram ao da autora, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030662-49.2018.8.26.0114 - Campinas
2
VOTO No: 29289
APEL.No: 1030662-49.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : TELEFONICA BRASIL S/A e CCI GERENCIAMENTO DE
RISCOS EM LOGÍSTICA EMPRESARIAL EIRELI
APDO. : OS MESMOS
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Exigência de
valores excessivos em conta telefônica da autora

Nulidade da cobrança Necessidade de devolução dos
valores
comprovadamente
pagos
pela
contratante,
devolução essa que, por sua vez, deverá ocorrer de forma
simples, ante a ausência de prova de má-fé da requerida
Dano moral, por outro lado, inexistente, uma vez que a
autora não teve seus atributos objetivos atacados em
decorrência dos fatos afirmados na inicial Sentença de
parcial procedência reformada Recurso da ré provido em
parte, desprovido o da autora.
Acresça-se
ao
relatório
da
r.
sentença
proferida a fls. 255/258 e declarada a fls. 275/276 que
foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado
em ação de restituição de quantias c.c. indenização por
danos morais fundada em cobrança de valores excessivos
em conta telefônica da autora, para, confirmados os
efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida,
“declarar a nulidade das cobranças efetuadas a maior pela ré
no
período
entre
janeiro
de
2016
e
maio
de
2018
(estabelecendo como média mensal de cobrança o patamar de R$
616,79), bem como para condenar a ré ao pagamento de R$
42.067,53, conforme cálculos de fls. 9/10, com correção
monetária desde a data de cada desembolso e juros de mora 1%
ao mês desde a citação. Em face da maior sucumbência, as
custas processuais deverão ser pagas pela ré, bem como os
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% do
valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2o, do
CPC. Emita-se guia de levantamento da caução depositada às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030662-49.2018.8.26.0114 - Campinas
3
fls. 170/171 em favor da autora. P.R.I.C.”.
A
ré afirma que o r.
decisum não
pode
prevalecer, sustentando, em suma: que não há prova de
pagamento dos valores cuja repetição a autora pretende,
o que obsta a concessão de indenização por dano
material; e que, não tendo sido reconhecida a má-fé de
sua parte, descabida, ainda, a devolução em dobro
prevista no art. 42 do CDC.
A autora, por sua vez, em recurso adesivo,
requer a condenação da ré em danos morais, argumentando
que sofreu diversos transtornos para tentar resolver
administrativamente, sem êxito, a questão das cobranças
indevidas e que a requerida contratou empresa que lhe
telefonava quase todos os dias, várias vezes, para cobrá-
la e ameaçá-la, mesmo depois de proferida a sentença que
a isentou o pagamento, situação remediada com a
concessão de tutela de urgência após a oposição de
embargos de declaração.
Recursos regularmente processados, preparados e
contrariados.
É o relatório.
O recurso da ré comporta acolhimento parcial,
ao passo que o da autora não pode ser acolhido.
Antes do mais, restou incontroverso nos autos,
inclusive diante da ausência de recurso da ré neste
aspecto, que a autora sofreu cobranças de valores
abusivos em sua conta telefônica entre os meses de
janeiro de 2016 e maio de 2018, fato que ensejou a
declaração de nulidade dessas cobranças e a condenação
da concessionária à devolução em dobro das quantias
pagas a maior pela consumidora.
A requerida insurge-se contra a ordem de
repetição dobrada, seja por inexistência de prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030662-49.2018.8.26.0114 - Campinas
4
pagamento, seja por alegar não ter agido de má-fé nas
cobranças.
Assiste-lhe parcial razão.
Em primeiro lugar, não tem mesmo cabimento a
repetição de todos os valores mencionados pela autora,
uma vez que lhe devem ser devolvidos apenas aqueles
comprovadamente
pagos,
no
caso
os
relativos
aos
comprovantes de fls. 96, 98, 100, 102, 104, 106, 155 e
157, já que a indenização por danos materiais exige a
prova do prejuízo alegado pelo postulante, por tratar-se
de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do
CPC). Tais quantias, por sua vez, deverão ser
devolvidas de forma simples.
Isso porque nada há nos autos que permita
concluir ter a ré agido de má-fé na cobrança.
O artigo 42 do CDC simplesmente encampou os
pressupostos do atual artigo 940 do CC, que repetiu os
preceitos do artigo 1.531 do Código Civil de 1916;
todavia, tais dispositivos têm incidência somente nos
casos de cobrança oriunda de má-fé (Súmula 159 do C.
STF).
Na presente hipótese, não se vislumbra a
existência de má-fé da requerida na cobrança perpetrada,
o que afasta a repetição em dobro buscada.
Esse, aliás, é o entendimento firmado pelo C.
STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
VÍCIO
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
PRECEDENTES.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA
DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, a
conclusão
firmada
pelo
Tribunal
estadual
quanto
à
inexistência de vícios de consentimento nos contratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030662-49.2018.8.26.0114 - Campinas
5
empréstimos vinculados à conta-corrente não pode ser afastada
nesta instância especial, pois demandaria nova análise do
acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte
firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores
pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a
má-fé do credor. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento” (AgRg no AREsp 613543/SP, Min. Raul
Araújo, j. 20/08/2015) (grifo nosso).
Por outro lado, inexiste dano moral indenizável
no caso em tela.
Assim é porque, em que pese a fraude
perpetrada, não há se falar em ofensa à imagem e
reputação da apelada a justificar tal pedido.
De acordo com a Constituição Federal, o dano
moral é nada mais do que a violação do direito à
dignidade. E, por considerar a inviolabilidade da
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem,
corolários do direito à dignidade, é que inseriu, no
art. 5o, incisos V e X, a plena reparação do dano moral.
No caso, a autora não teve sua imagem e
reputação abaladas em decorrência dos fatos narrados na
inicial, sendo certo que, em se tratando de pessoas
jurídicas, apenas os ataques a seus atributos objetivos
são passíveis de vulneração sob o prisma moral.
Não é demais dizer que aborrecimento pela
conduta alheia, irritação ou sensibilidade exacerbada
são
sentimentos
naturais
de
seres
humanos,
experimentados todos os dias em diversas situações, como
no trânsito, no ambiente de trabalho, nos negócios etc.
Portanto, apenas tais sentimentos não permitem
o reconhecimento da existência de danos morais, seja
porque eles em si mesmos não constituem dano moral, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030662-49.2018.8.26.0114 - Campinas
6
porque pessoa jurídica é incapaz de sentimentos humanos.
Em vista dessas circunstâncias, a hipótese é de
se acolher parcialmente o apelo interposto pela ré, para
que a devolução dos valores em excesso comprovadamente
pagos pela autora se dê de forma simples, com
atualização pelos índices da tabela prática deste
Tribunal a partir de cada desembolso e juros de mora de
1% ao mês desde a citação, o que deverá ser apurado em
sede de cumprimento de sentença.
Diante do resultado do julgamento, estabeleceu-
se a sucumbência recíproca, devendo as custas e despesas
processuais ser divididas entre as partes, na proporção
de 50% para cada, fixados os honorários advocatícios em
10% sobre o valor atualizado da condenação, a serem
pagos aos patronos dos seus respectivos adversos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso da ré, ficando desprovido o da autora.
PAULO PASTORE FILHO
Relator